Tribunal: TJMT
Processo: 1014658-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014658-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARNALDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 284.674.421-15 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ARY SANTIN - CPF: 139.294.700-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTINHO LORCA - CPF: 119.764.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL LORCA - CPF: 363.046.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ TRINDADE - CPF: 468.598.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JACONIAS SOARES DE SOUZA - CPF: 103.244.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JARI NEVES DE SOUZA - CPF: 207.721.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ GERALDO ROSA - CPF: 543.498.938-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SANTICCHIO - CPF: 226.792.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CIRILIO STOPACOL - CPF: 513.841.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AMARILDO PEREIRA ROCHA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 (IDEC – 12ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF) – DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTES DO PLANO VERÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Inexistindo divergência entre os parâmetros sentenciais e os adotados pela Contadoria Judicial, não há que se falar em excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014658-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARNALDO PEREIRA DA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão monocrática (ID. 179656180) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0023328-04.2010.8.11.0041, referente à Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, da 12ª Vara Cível de Brasília/DF, aquela proposta por
ARNALDO PEREIRA DA ROCHA
, a qual homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou a intimação do ora Agravante para pagar a diferença apurada, no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que há excesso na execução, e pugna pelo provimento do Recurso, para que seja homologado o cálculo apresentado em sua impugnação.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023